Tribunal: TJMT
Processo: 1082729-86.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082729-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRELIMINARES
REJEITADAS.
VALOR DA CAUSA.
CORREÇÃO. CABIMENTO.
DIFERIMENTO DE CUSTAS.
POSSIBILIDADE. MÉRITO.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. LACUNA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento de R$ 8.964,97, em razão de serviços prestados por escritório de advocacia após rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) estabelecer se a sentença é extra ou ultra petita; (
iii
) verificar nulidade por fundamentação padronizada; (
iv
) determinar a correção do valor da causa; (v) definir a possibilidade de diferimento das custas; (vi) analisar o cabimento do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito; (
vii
) fixar o critério e a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes são incontroversos, sendo desnecessária dilação probatória.

A oitiva de parte para questionar fundamentos jurídicos não configura prova pertinente, afastando alegação de cerceamento de defesa.

Não há julgamento extra ou ultra petita quando a decisão se limita ao arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, nos limites do pedido.

A eventual deficiência de fundamentação pode ser suprida em grau recursal, nos termos do efeito devolutivo amplo da apelação.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, sendo vedada fixação irrisória ou simbólica.

É cabível o diferimento das custas processuais em ações de arbitramento de honorários, conforme previsão em legislação estadual específica.

A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o arbitramento quando há rescisão unilateral antes da conclusão dos serviços.

A ausência de previsão contratual adequada para remuneração na rescisão antecipada configura lacuna apta a justificar o arbitramento judicial.

A cláusula que prevê perecimento do direito à remuneração sem critério compensatório viola a boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa.

A rescisão unilateral impede a implementação da condição de êxito, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil.

Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento quando não demonstram quitação específica das verbas discutidas.

O valor arbitrado deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e o valor econômico da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e os fatos são incontroversos.

Não há julgamento extra ou ultra petita quando a decisão se limita ao pedido de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado.

A ausência de disciplina contratual sobre remuneração em caso de rescisão antecipada autoriza o arbitramento judicial de honorários.

É possível o diferimento das custas processuais em ações de arbitramento de honorários, conforme legislação estadual aplicável.

O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assegurando remuneração adequada sem enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 10, 77, I, 141, 292, §3º, 355, I, 370, 371, 489, §1º, IV e VI, 492 e 1.013; CC,
arts
. 129, 421 e 421-A; EOAB, art. 22, §2º; CF/1988, art. 24, IV; CPC, art. 82, §3º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003137-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025; TJMT, AI nº 1005293-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1082729-86.2025.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS XBANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1082729-86.2025.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu
ao pagamento de
R$ 8.964,97 (oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação
.
Por consequência
, condeno
u
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação

(ID
358777439
).

Em suas razões recursais,
o réu BANCO BRADESCO S.A. aduz, preliminarmente,
a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória em controvérsia complexa envolvendo regime remuneratório contratual, termos de quitação e cláusula de rescisão (
arts
. 355, I, 370, 371, 10 e 489, §1º, IV e VI, do CPC).

Sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1º, IV e VI, CPC).

Defende que a decisão é extra/ultra petita, por arbitrar honorários afastando contrato válido sem pedido revisional, invadindo os limites objetivos da lide (
arts
. 141 e 492 do CPC).

Afirma a inadequação do valor da causa, pois não reflete o conteúdo patrimonial em discussão, devendo ser corrigido nos termos do art. 292, §3º, CPC.

Enfatiza ser indevida isenção
/dispensa
de custas, por inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC a ações de arbitramento (natureza declaratória), que se destinam apenas a ações de cobrança e execuções.

Destaca a inadequação da via eleita, em razão da existência de contrato escrito com regime remuneratório completo afasta o arbitramento do art. 22, §2º, do EOAB, que pressupõe “falta de estipulação ou acordo”.

Diz que a Cláusula 6 prevê cinco momentos de pagamento (adiantamento, garantia, recuperação final, sucumbência e irrecuperabilidade), sendo híbrido/misto, não exclusivamente de êxito.

Assevera que os termos de quitação anuais (cláusula 6.22 do contrato) com renúncia expressa a qualquer reclamação futura, não foram adequadamente valorados.

Argumenta que não houve recuperação de crédito na ação executiva, logo, não se implementou a condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito.

Alega a ausência de fundamentação específica para o valor fixado. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas
(ID
358777441
).

Por sua vez,
o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
preliminarmente, requer aplicação do art. 82, § 3º, do CPC (incluído pela Lei 15.109/2025) para pagamento das custas ao final pela parte vencida.

A
ssevera que
a sentença deixou de aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB c/c art. 85, § 2º, do CPC, que estabelecem percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Invoca precedente vinculante do STJ (Tema Repetitivo 1.388/STJ) que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e seguintes do CPC, vedando fixação por equidade, salvo hipóteses excepcionais.

Destaca a complexidade dos serviços prestados, que vão além das peças processuais, incluindo gestão administrativa, relatórios, sistema interno do
banco, etc.

Aponta que o valor atualizado da causa é de
R$ 200.691,17
, devendo os honorários
guardar
proporcionalidade.

Alega que o banco obteve vantagens fiscais e redução de custos com a terceirização, mesmo sem recuperação do crédito.

Acusa o banco de recusar-se sistematicamente a cumprir decisões judiciais e a negociar acordos, ajuizando inclusive ação declaratória no TJSP para tentar suspender ações no TJMT
(ID
358777447
).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
358777459

e

ID
358777460
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco alega cerceamento de defesa porque o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir o depoimento pessoal do representante do escritório autor.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O banco pretendia ouvir o representante do autor para “esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos” e “onde estaria a citada falta de boa-fé contratual”.

Ocorre que não há controvérsiasobre a existência e vigência do contrato por 30 anos; nem sobre a rescisão unilateral em 19/11/2020; tampouco, sobre a ausência de previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada.

A questão éeminentemente jurídica, isto é, saber se, rescindido o contrato de êxito antes da conclusão, o advogado tem direito a arbitramento de honorários.

Logo, o depoimento pessoal pretendido eraimpertinenteeprotelatório, pois não se destinava a esclarecer fatos controvertidos, mas a questionar a legitimidade do próprio direito de ação.

Portanto,não houve cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é “extra petita” porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é arescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é dearbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2º do EOAB.

Com efeito, o banco confunde anatureza da ação(arbitramento) comação de cobrançade honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA)

Eminentes Pares:

O banco apelante sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1º, IV e VI, CPC).

Pois bem.

Embora a sentença tenha enfrentado os pontos centrais da controvérsia, constata-se que algumas questões relevantes suscitadas na contestação não foram devidamente apreciadas, notadamente aquelas relativas à natureza e aos efeitos das quitações anuais com renúncia expressa, à cláusula de condição suspensiva para pagamento da denominada “Recuperação Final”, à alegada ausência de recuperação de crédito durante o período de patrocínio, ao alcance da cláusula 17.6, que trata da rescisão contratual e do pagamento das etapas concluídas, bem como ao lapso temporal efetivamente não quitado, correspondente ao ano de 2020.

Todavia, tais omissões não configuram vício apto a ensejar a nulidade da sentença, porquanto passíveis de suprimento nesta instância revisora, à luz do efeito devolutivo amplo da apelação, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento parcial do recurso, tão somente para suprir as lacunas identificadas, com o exame das matérias acima delineadas no mérito recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3º do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2º do EOAB e art. 85, §2º do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (
R$
179.299,5
0
).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo,
complexidade, etc.
), é certo que o autorindicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa
R$
179.299,5
0
revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5º do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal,determino a correção do valor da causa para R$
17.929,95

(dez por cento de
R$
R$
179.299,50
), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$
17.929,95
,
com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O
autor/apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugna pelo
diferimento do preparo
,
com base no art. 82, § 3º, do CPC (incluído pela Lei 15.109/2025).

Lado outro, o banco requerido
enfatiza ser indevida isenção
/diferimento
de custas, por inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC a ações de arbitramento (natureza declaratória), que se destinam apenas a ações de cobrança e execuções.

Pois bem.

Quanto à matéria, o
art. 82, §3º do CPC dispõe:

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (
ii
) execuções de honorários; (
iii
) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui naturezadeclaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, aLei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelaLei nº 12.705/2024, em seuart. 4º, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4º [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos,
despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF),incluiu expressamente as ações de arbitramentono rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pelanatureza alimentar dos honorários advocatíciose pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
DEFIRO

o pedido de diferimento do preparo,
para pagamento das custas ao final pela parte vencida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares

A controvérsia central reside em definir se, havendo contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por etapas e condicionada ao êxito, rescindido unilateralmente pelo cliente antes do término das ações patrocinadas, é cabível o arbitramento judicial de honorários e, em caso positivo, qual o critério e quantum adequados.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de “adiantamentos” por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.

Por sua vez, a cláusula 17.6 dispôs que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância eventualmente devida pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer remuneração relativa aos serviços não concluídos.

O banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma, além de afirmar a validade e plena eficácia da cláusula 17.6.

Por outro lado, o escritório defende que o contrato era essencialmente de êxito, que os adiantamentos possuíam caráter meramente acessório e eram abatidos da remuneração final, e que a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não regula de forma adequada a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, revelando-se omissa quanto à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

Nesse sentido, destaca-se que, com a revogação unilateral do mandato, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, renunciando às condições originalmente pactuadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito.

Durante a vigência do contrato, as regras contratuais eram plenamente válidas e aplicáveis. Contudo, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração.

A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Admitir sua aplicação irrestrita implicaria chancelar enriquecimento sem causa do contratante, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria. Soma-se a isso o direito constitucional do advogado à justa remuneração pelo trabalho prestado, como expressão da valorização do trabalho humano e do livre exercício profissional.

Diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.

Não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, pois não se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.

O arbitramento judicial de honorários constitui providência expressamente prevista em lei para suprir a ausência de estipulação e evitar enriquecimento sem causa, sem violação à autonomia privada, à liberdade contratual ou à presunção de paridade entre as partes.

No tocante ao
s
termo
s
de quitação apresentado
s
pelo banco, verifica-se que se
trata
m
de documento
s
genérico
s
, firmado
s
anterior
mente
à rescisão contratual ocorrida em novembro do ano
2020
.

Com efeito, o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.

À luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.

Superadas essas questões, passa-se à análise do “quantum” arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante de
R$ 8.964,97 (oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)
, referente aos processos de nº. 7002185-86.2017.8.22.0007
,
7002654-90.2017.8.22.0021 e 0629343-74.2018.8.04.0001.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo da contratação. O trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também outras diligências extrajudiciais indispensáveis à condução dos feitos.

Embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e os benefícios diretos e indiretos auferidos pelo banco com o ajuizamento e acompanhamento das demandas.

Assim, quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 8.964,97
) deve ser
mantido
,
pois
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho prestado sem configurar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados apenas para deferiro pedido de diferimento do preparo,
para pagamento das custas ao final pela parte vencida. E,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para

determinar a correção do valor da causa para
R$ 17.929,95

(
dezessete mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026